Tribunal: STF
Processo: ARE 1570060
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Busca pessoal. Ausência de fundada suspeita. Provas ilícitas. Absolvição mantida nas instâncias ordinárias. Pretensão de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da súmula nº 279/ST. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática pela qua se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por reconhecer a incidência da Súmula nº 279/STF e a necessidade de nova interpretação da legislação infraconstitucional. A controvérsia diz respeito à licitude da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante de A.M.S., tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconhecido a ausência de fundada suspeita para a medida, o que levou à declaração de ilicitude da prova.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a realização de busca pessoal sem mandado judicial, fundada exclusivamente em atitudes consideradas suspeitas pelos policiais, desacompanhadas de elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de objeto ilícito.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal exige, para a licitude da busca pessoal sem mandado, que haja fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos, vedando abordagens baseadas apenas em aparência física, raça, orientação sexual ou intuição dos agentes públicos.

    4. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que atitudes genéricas e subjetivas, como “olhar para a viatura” ou “disfarçar um gesto”, não configuram, por si só, justa causa para a abordagem, devendo estar acompanhadas de fatos objetivos e verificáveis.

    5. O acórdão recorrido destacou que os depoimentos policiais não indicaram motivação concreta para a busca, reconhecendo que a abordagem se deu por impressões subjetivas e sem explicações claras ou elementos que justificassem a suspeita, o que evidencia a arbitrariedade da diligência.

    6. Para acolher a tese do Ministério Público, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e reinterpretar os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme se dispõe na Súmula nº 279 do STF.

    7. Precedentes da Corte reforçam que, em casos de busca pessoal declarada ilícita pelas instâncias ordinárias, a alteração do julgado demandaria incursão em matéria infraconstitucional e probatória, o que obsta o processamento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.